Tribunal: TJDFT
Processo: 0744517-45.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CONTRADIÇÃO EXISTENTE. EMBARGOS PROVIDOS.
1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. Embargos de declaração interpostos contra o acórdão que negou provimento ao recurso de apelação manejado pela ré.
3. O recurso de apelação interposto pela ré foi desprovido e o acordão, ao estabelecer a majoração do valor dos honorários de advogado prevista no art. 85, § 11, do CPC, apresentou, de fato, redação contraditória em relação à distribuição dos ônus da sucumbência.
4. Verificada a existência da contradição no acórdão, impõe-se o acolhimento dos embargos com o propósito de correção.
5. Embargos de declaração conhecidos e providos.